Tribunal: TJDFT
Processo: 0724655-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho. que indeferiu pedido de imposição de medidas atípicas de suspensão do direito de dirigir e apreensão de passaporte dos devedores em execução. É o relatório. Decido. Suspensão Tema 1137 – STJ Em sessão realizada em 26/4/2023, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o REsp 1.955.539/SP, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.137: Tema 1.137 “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitam no território nacional. Ante o exposto, determino a suspensão do presente recurso, nos termos da determinação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.955.539/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.137. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 15 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006